Tribunal: TJBA
Processo: 0000055-78.2019.8.05.0095
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000055-78.2019.8.05.0095 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: AMADEU DE JESUS Advogado(s): ANA CARINA ARAUJO DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU PERIGO DE VIDA E NECESSIDADE DE CIRURGIA URGENTE POR PERFURAÇÃO DE ÓRGÃO VITAL. INDÍCIOS DE AUTORIA LASTREADOS NA CONFISSÃO QUALIFICADA DO ACUSADO E NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ANIMUS NECANDI) RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MODUS OPERANDI QUE INDICA, EM TESE, A INTENÇÃO DE MATAR PELO USO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA EM REGIÕES VITAIS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR DISCUSSÃO SOBRE O DESAPARECIMENTO DE GALINHAS. AS QUALIFICADORAS SÓ DEVEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESTA FASE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a sentença que pronunciou o acusado AMADEU DE JESUS como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter supostamente tentado contra a vida de RONIVON LIMA DE JESUS, mediante disparo de arma de fogo artesanal e emprego de arma branca. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de modo a justificar a pronúncia do acusado; (ii) verificar se é possível reconhecer a ausência de animus necandi nessa fase processual; (iii) ponderar a desclassificação da conduta para lesão corporal grave (art. 129, §1°, do CP); (iv) determinar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, ante a existência de desentendimento anterior ao fato. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento meritório dos crimes dolosos contra a vida. 4. Nesta fase, eventuais dúvidas ou incertezas devem ser solucionadas em favor da sociedade (in dubio pro societate), reservando ao Tribunal do Júri a competência constitucional para o julgamento meritório. 5. O pleito de despronúncia ou de desclassificação para lesão corporal grave não prospera, pois não há prova absoluta da ausência de animus necandi. 6. O modus operandi atribuído ao agente, consistente no emprego concomitante de arma de fogo e arma branca, direcionadas a regiões vitais da vítima, revela, ao menos em tese, a intenção de ceifar a vida ou a aceitação do risco de produzi-la, o que impede a exclusão da competência do Tribunal do Júri. 7. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois há suporte probatório indicando que a tentativa de homicídio teria sido desencadeada por discussão relacionada ao suposto desaparecimento de galinhas, circunstância que, em juízo de cognição sumária, pode caracterizar a futilidade do motivo. 8. A existência de desentendimento prévio entre as partes não é motivo suficiente para excluir a futilidade da análise do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas ou incertezas devem ser solucionadas em favor da sociedade (in dubio pro societate). 2. Impronúncia ou desclassificação para lesão corporal grave são cabíveis diante de prova inequívoca da inexistência do animus necandi. 3. Modus operandi do agente é capaz de indicar, ao menos em tese, a intenção de ceifar a vida ou a aceitação do risco de produzi-la. 4. Qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Conselho de Sentença a análise meritória. 5. Desentendimento prévio entre as partes não afasta, per si, a futilidade da motivação da apreciação do Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, §2°, II; 129, §1°; CPP, arts. 413; 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.642/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.844.558/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 1/4/2025; STJ, AgRg no HC 960188/MA, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.242.924/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.039.458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. em 14/8/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000055-78.2019.8.05.0095, da Comarca de Ibirapuã/BA, sendo Recorrente AMADEU DE JESUS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.